Tribunal: TJSP
Processo: 0076178-54.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Competência recursal. Ação declaratória de nulidade cumulada com indenizatória. Mandato. Conexão reconhecida. Apelação julgada por esta Câmara em ação de cobrança relativa à mesma habilitação de crédito em que o sindicato atuou como substituto processual. Autores diferentes. Relações jurídicas diversas. Ausência de prejudicialidade. Prevenção não reconhecida. Recurso não conhecido. Conflito de

Ementa:
Competência recursal. Ação declaratória de nulidade cumulada com indenizatória. Mandato. Conexão reconhecida. Apelação julgada por esta Câmara em ação de cobrança relativa à mesma habilitação de crédito em que o sindicato atuou como substituto processual. Autores diferentes. Relações jurídicas diversas. Ausência de prejudicialidade. Prevenção não reconhecida. Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado.